Tribunal: TJBA
Processo: 8159239-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159239-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). REGISTRO DE DADOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo consumidor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização, na qual se pleiteava a condenação de instituição financeira ao pagamento de danos morais e à exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sob o fundamento da ausência de notificação prévia. A decisão de primeiro grau considerou que a inscrição decorreu do cumprimento de um dever legal pela instituição financeira, afastando a ilicitude da conduta.
II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:
a) A natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e se a inscrição de dados nesse sistema se equipara aos cadastros restritivos de crédito tradicionais (SPC/SERASA).
b) A existência de dever da instituição financeira de promover a notificação prévia e específica do consumidor antes de registrar informações sobre a operação de crédito no SCR.
c) A configuração de ato ilícito e de dano moral
in re ipsa
(presumido) em razão da ausência da referida notificação, mesmo diante da existência da dívida.
III. Razões de decidir

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza jurídica e finalidade distintas dos bancos de dados de proteção ao crédito privados. Trata-se de um instrumento de supervisão bancária e monitoramento de risco sistêmico mantido pelo Banco Central do Brasil, cuja alimentação pelas instituições financeiras constitui obrigação regulatória de caráter compulsório, orientada à proteção e estabilidade do Sistema Financeiro Nacional.

A conduta da instituição financeira de remeter as informações sobre as operações de crédito ao Banco Central configura exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal, não se revestindo de ilicitude. A obrigação de enviar os dados abrange o histórico financeiro do cliente, independentemente de adimplemento ou inadimplemento, não sendo um ato discricionário do banco.

Em conformidade com a inteligência da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, a comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito é obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor, que atua como mero informante da existência e do estado da dívida.

A ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira afasta o nexo de causalidade e, por via de consequência, a responsabilidade civil objetiva, não havendo fundamento jurídico para o reconhecimento de danos morais ou para a determinação de exclusão de dados que refletem a realidade factual da operação de crédito não contestada na sua essência.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) não exige notificação prévia autônoma por parte da instituição financeira credora, cuja conduta de alimentar o sistema configura estrito cumprimento de dever legal. 2. A comunicação prévia constitui encargo do órgão mantenedor do cadastro, afastando-se a responsabilidade civil da instituição credora por suposta ausência de aviso."

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022.

10.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, REsp n. 955.996/RS; TJBA, Apelação Cível n. 8029350-39.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8159239-46.2024.8.05.0001,
em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.